Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes.

3. É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelas operações efetuadas pelas suas correspondentes está limitada ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Portanto, a corretora de câmbio não responde por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial.

5. As alegações das corretoras de câmbio no sentido de que a operação realizada entre suas correspondentes e a cliente seria vedada pelo Bacen, não exclui as suas responsabilidades, uma vez que também lhes cabe, como instituições contratantes do correspondente cambiário, garantir "o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações", art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11.

6. Sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, as fornecedoras do serviço não podem invocar a excludente de culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que ela tinha conhecimento dos riscos do negócio, em razão de aparente ilicitude pela promessa de entrega futura da moeda adquirida em cotação supostamente incompatível com as praticadas no mercado. Tais elementos por si só não tornam a consumidora responsável pelo inadimplemento das fornecedoras.

7. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo da autora e da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda e deu-se parcial provimento ao apelo da B&T Corretora de Câmbio Ltda.